Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO.
1. De acordo com o art. 3o, inc. II, da Lei distrital n. 6.302/2019, compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a Lei distrital n. 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.
2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que a edificação se deu sem prévia autorização, não há falar em ilegalidade da notificação para demolição de imóvel irregular.
3. O direito constitucional à moradia não se sobrepõe ao dever estatal de coibir a ocupação irregular de área pública.
4. Apelação conhecida e não provida.